Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0741803-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNÇÃO NUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 72589607, determinou o sobrestamento do recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF (ID 74480976) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, juntamente com o recurso especial. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenham sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010